Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, CP. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta em face de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime de roubo simples (CP 157, caput).

2. A pena-base é fixada na primeira fase da dosimetria da pena, sendo possível ao Magistrado exasperar a reprimenda quando o réu ostentar maus antecedentes. 2.1. Conforme entendimento desta Turma Criminal, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, desde que realizado de forma fundamentada.

3. Conforme expressa orientação do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, a fixação do regime inicial fechado é impositiva, quando a reprimenda aplicada for superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, mas o acusado for reincidente específico.

4. Apelo não provido.